Tribunal: TJBA
Processo: 0302626-90.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302626-90.2014.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Jose Carvalho de Magalhães

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: Banco Citibank SA

Advogado(s)
:
SIMONE DA SILVA THALLINGER, LUCIA TEREZINHA PEGAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACORDO FIRMADO, COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE EMBARGOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E IMPROVIDA.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedente embargos à execução.

Ausente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não há interesse recursal no julgamento da questão.

É possível verificar que ficou pactuado entre as partes a redução do valor da dívida e seu parcelamento, mas que, se houvesse inadimplência ou pagamento intempestivo das parcelas, o valor cobrado seria o originalmente entabulado entre as partes – fl. 39, último parágrafo.

É possível perceber, que o acordo foi integralmente cumprido pelo Devedor, tendo o credor dado quitação e requerido a extinção da execução.

Ressalte-se, ademais, que o acordo para quitação do débito foi realizado posteriormente ao ajuizamento da execução, que ocorreu em 20 de dezembro de 2012, e antes da propositura dos embargos do devedor, que foram ajuizados em 12 de dezembro de 2014. O acordo foi proposto em 13 de outubro de 2014, mediante carta enviada para o endereço do devedor, no curso da execução e, em 21 de novembro de 2012, vencia a primeira parcela, tendo o Devedor cumprido integralmente o quanto avençado, inclusive pagando a primeira parcela antes da propositura dos embargos e do vencimento convencionado.

Percebe-se, portanto, diante das circunstâncias apontadas, que o devedor aceitou a proposta e, logo após, praticou ato incompatível com a propositura da Ação de Embargos do devedor, incorrendo em evidente preclusão lógica, atuando em venire contra factum proprium, violando a boa-fé processual, a justificar a extinção do processo de embargos sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual objetivo.

Questão conhecida de ofício e processo de Embargos extintos sem resolução do mérito.

Fica, em razão do acolhimento da questão processual, de ordem pública, prejudicado o exame dos demais fundamentos trazidos no recurso.

Apelação conhecida em parte e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302626-90.2014.8.05.0137
, em que figuram como apelante
Jose Carvalho de Magalhães
e como apelada
Banco Citibank SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do relator.